Tribunal: CARF
Processo: 10980.722670/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722670/2009-94
ACÓRDÃO
2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E ALESSANDRA WOELLNER DE CASTRO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO. RETIFICAÇÃO.
Constatada omissão no julgado, cabe a sua retificação para sanar referido
vício.
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência
de judicial em curso, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para conhecer apenas parcialmente do recurso
voluntário, tendo em vista fato preexistente desconhecido pelo colegiado à época do julgamento,
nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Presidente
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos inominados de iniciativa da Equipe Regional de Contencioso
Administrativo 1 – ECOA 1, em face do Acórdão no 2003-005.973, da Terceira Turma
Extraordinária da Segunda Seção de Julgamento do CARF, proferido na sessão de 30 de novembro
de 2023, cuja decisão abaixo se transcreve:

O litígio recai sobre o tratamento aplicável ao imposto de renda retido na fonte -
IRRF, eis que a Recorrente, embora reconheça que tal valor deixou de ser
considerado como parte integrante dos rendimentos auferidos, tributando apenas
os valores líquidos auferidos, defende que não haveria omissão.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

O presente litígio diz respeito ao tratamento aplicável ao imposto de renda
retido na fonte – IRRF, eis que a impugnante, embora reconheça que tal
valor deixou de ser considerado como parte integrante dos rendimentos
auferidos, tributando apenas os valores líquidos auferidos, defende que não
haveria omissão.
Em verdade, a parcela líquida recebida não delimita em si própria a
totalidade do rendimento auferido pela contribuinte, posto que a retenção
na fonte de valores, seja a título de imposto de renda ou sob outra
designação, não altera a natureza do rendimento bruto sobre o qual foi
calculada.
A Lei no 9.250, de 1995, à época com as alterações da Lei no 11.311, 2006,
não deixa dúvidas acerca da apuração da base de cálculo do ajuste anual do
imposto de renda da pessoa física:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
3
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual
individual de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta
e quatro centavos), relativamente: (Redação dada pela Lei no 11.311, de
2006)
(...)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois
centavos) por dependente; (Redação dada pela Lei no 11.311, de 2006)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; e) às contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte,
destinadas
a
custear
benefícios
complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais;
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art.
6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não
assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de
registro. (...)
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela:
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos: (...)
V o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo; (...)” (Grifou-se)
Como se verifica, os contribuintes devem submeter à tributação no ajuste
anual a totalidade dos rendimentos auferidos, exceto os isentos, não
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
4
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte; por sua vez, o imposto
retido na fonte é passível de dedução do imposto apurado no ajuste anual,
e não da sua base de cálculo.
Por outro lado, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se
aplicar o regime de competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o
Plenário da Corte concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no
que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e
da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa
física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ser adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(STF. RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente
deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do
antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos termos
do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
5
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere
o rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de
mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art.
12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em
6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de
repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de
forma mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela
autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de
competência para se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser
efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou
seja, não representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro
Dias Toffoli. No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III,
da Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988
e 43, II, § 1o, do Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou
não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física. A
tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros
moratórios devidos pelo pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A
decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em juízo de retratação e,
com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9
junho de 2015:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
6
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e
para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo
da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
Segundo os embargos, “[e]m atividade de execução das decisões administrativas,
entretanto, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1) constatou a existência de
demanda judicial ajuizada pela interessada com o mesmo objeto do presente processo, não
considerada na decisão prolatada conforme exposto na Informação Fiscal de fls. 182/183.”
Conforme despacho de admissão de embargos inominados, sustenta-se na
inexatidão do julgado nos seguintes termos (fl. 182 a 183):
Analisando o processo com vistas ao cumprimento do referido acórdão
verificamos que, conforme informação juntada pela Eqcre – Equipe de Controle
do Crédito Tributário Sub Judice – EAC, em 23/06/2016 (fls. 149/153), houve a
notificação ao ARF sobre a existência da ação judicial de execução contra a
Fazenda Pública no 5023508- 04.2011.404.7000/PR em decorrência do
reconhecimento do regime de competência para incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória trabalhista,
sendo que trata-se do mesmo objeto que está sendo impugnado pela contribuinte
na via administrativa no presente processo, no entanto, a ação judicial não foi
considerada na decisão prolatada. Assim, apresento a inobservância da existência
da demanda judicial constatada ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Curitiba-PR, responsável pela Equipe do Contencioso Administrativo da 9aRF, para
análise e eventual encaminhamento ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais com interposição de Embargos de Declaração. (grifei)
É o relatório.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
7

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas correspondentes a complementação
de aposentadoria recebida pelo contribuinte, há que se manter a majoração de rendimentos
tributáveis apontada no lançamento.
A teor da súmula CARF 01 (art. 114, § 12, inciso II, do RICARF), a matéria sob debate
enfrenta obstáculo de não conhecimento pela escolha do contribuinte em acionar o Poder
Judiciário para discussão sobre a intributabilidade dos rendimentos em debate.
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto na parte que
veicula inconformismo acerca da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
critério da competência e, no mérito, voto pelo parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
Assim, deve-se considerar a seguinte conclusão de voto:

Voto (de)
Voto após embargos (para)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para que o imposto discutido no presente processo
seja
recalculado
pelo
regime
de
competência,
Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso
voluntário, exceto na parte que veicula inconformismo
acerca da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo critério da competência e, no
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.379 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722670/2009-94
8
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de
referência
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente e para determinar o recálculo do
tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da
exigência, do montante recebido a título de juros
compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo ou função.
mérito, voto pelo parcial provimento ao recurso
voluntário, para determinar o recálculo do tributo
devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência,
do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do
exercício de cargo ou função.

Conclusão
Pelo exposto, voto por , acolher os embargos inominados, com efeitos infringentes,
para conhecer apenas parcialmente do recurso voluntário, tendo em vista fato preexistente
desconhecido pelo colegiado à época do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 201
DF CARF MF
Original